Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709444-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: E. C. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA que, nos autos do processo n. 0744338-61.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de ordem judicial para reintegrá-lo ao imóvel da residência em que residia com a vítima E. C. A. Com efeito, a medida protetiva de afastamento do lar está contemplada no art. 22, inciso III, letra a, da Lei Maria da Penha, e integra, ao lado das medidas previstas nos incisos I e II do referido dispositivo, o rol das medidas protetivas de urgência que ostentam natureza penal e, assim, sujeitam-se à disciplina do Código de Processo Penal, enquanto as demais medidas contêm natureza híbrida ou cível. E no âmbito criminal, o recurso de agravo é restrito aos processos de execução da pena (art. 197 da Lei n. 7.210/1984), às decisões do Juízo da Infância (art. 198, caput e inciso VII do ECA) e às hipóteses de negativa de seguimento dos recursos constitucionais aos tribunais superiores (art. 28 da Lei n. 8.038/1990). Desse modo, deve a parte valer-se da reclamação prevista no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal. Ainda que possível a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT, melhor sorte não socorre ao agravante. Explico. A parte valeu-se do agravo de instrumento e da reclamação (processo n. 0709457-72.2025.8.07.0000) para atacar a mesma decisão judicial, ferindo, dessa forma, o princípio da unicidade recursal. Nesse cenário, o presente recurso não tem como ser aproveitado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 17:15:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator